Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719755-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR LLIUYA PRODUCOES E EVENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR MARDONIO YANAC LLIUYA AGRAVADO: MZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GILDETE PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos no ID 48333657, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 28 de junho de 2023 12:50:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador